Tribunal: STF
Processo: AI 608436
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Segundos embargos que buscam rediscussão da causa. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nestes declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental no presente agravo de instrumento, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas por esta Turma no julgamento do acórdão ora embargado.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração com o objetivo de rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.